Tribunal: TJPA
Processo: 0813344-19.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813344-19.2021.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL N°: 0813344-19.2021.814.0000.

REQUERENTE:
CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONÇALVES

REPRESENTANTE LEGAL:
JOSE NAZARENO ROSARIO CAMELO

(OAB-PA)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE,
À TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA
NA, NA
FORMA TENTADA (
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE.

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.

2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
Nessa linha de raciocínio, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA
e
IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
05
de abril de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL N°: 0813344-19.2021.814.0000.

REQUERENTE:
CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONÇALVES

REPRESENTANTE LEGAL:
JOSE NAZARENO ROSARIO CAMELO

(OAB-PA)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATOR: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por
CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONÇALVES,
com fundamento no art. 621, incisos II e III do Código de Processo Penal, por intermédio de advogado constituído, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança-PA, nos autos nº 0005706-14-.2016.814.0009, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

O revisionando pretende a cassação da sentença condenatória para que seja absolvido das acusações contra si imputadas, em razão de negativa de autoria em relação ao revisionando, uma vez que a única prova produzida contra o requerente fora o depoimento prestado pelo irmão do ofendido, que, por razões óbvias, prestou depoimento sem isenção de imparcialidade, uma vez que conforme relatado nos autos originários, existia uma rixa entre o depoente e o revisionando.

Para tanto, sustenta que a sentença condenatória que o condenou as penas de 8 anos e 8 meses de reclusão, pelo crime tipificado no art.
121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal,
se deu contra as evidências dos autos.

Ressaltou ainda que as questões arguidas na presente ação não foram suscitadas na apelação penal, não havendo apreciação por este Egrégio Tribunal, o que impede que sejam suscitadas junto ao Superior Tribunal de Justiça, o que implicaria em supressão de instância.

Sustenta por fim, que fora intimado do o Acórdão nº 212826 (ID.7242020), que julgou improvido o recurso de apelação, contudo, em razão do óbito de seu defensor, ficou sem assistência técnica, o que levou a perda do prazo para recorrer do referido acórdão.

Por essas razões, o requerente pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos do cumprimento da pena até a decisão final, expedindo-se competente salvo-conduto e, no mérito:

1) seja julgado procedente o presente pedido revisional, reconhecendo que a condenação afrontou as evidências dos autos, devendo ser absolvido.

2)
Que seja ouvido o representante do Ministério Público, na forma do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

c) Que seja comunicada a decisão à Vara de Execuções Penais da Comarca de Bragança (vara de origem), na forma do art. 252, §1º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Acostou documentos aos autos

Em 24/11/2021 os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião que determinei o encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Nesta instância superior
(ID.7597873), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Geral de Justiça Dr. César Bechara Nader Mattar Jr., pronunciou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
interposta em favor de
CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONÇALVES
, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
.

É o relatório

Encaminhe-se os autos ao revisor.

Belém, 11 de janeiro de 2022

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

VOTO

Preliminarmente, conheço da presente revisão criminal, divergindo do entendimento ministerial, por entender presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando devidamente instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, e apontando como fundamento o art. 621, os incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

Como dito alhures, insurge-se o revisionando contra o trânsito em julgado do Acórdão n
.º
212826
, oriundo da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, o qual, em sede de Recurso de Apelação, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, à unanimidade de votos, mantendo incólume a sentença condenatória impugnada, a qual transitou em julgado em 27/04/2021, consoante certidão (ID.7242032).

O revisionando pretende a desconstituição do Acórdão da sentença, para absolvê-lo, sob o fundamento que a
sentença condenatória se deu contra as evidências dos autos, razão pela qual deva ser absolvido do crime imputado.

Inicialmente, cumpre salientar que a revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, conforme o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudências pátrias, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e
sui generis
, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário.

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II

- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

De uma análise dos autos, constata-se que todos os argumentos enfatizados na presente ação já foram discutidos amplamente, pela 2ª Turma de Direito Penal, conforme se evidencia do acórdão prolatado (ID. 4568982), não tendo a parte requerente trazido qualquer matéria nova que comprove que a decisão fora contrário a evidência dos autos, já que funda suas razões no inciso I e II, do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Com efeito, da leitura da sentença e do acórdão impugnado, constata-se que toda a matéria relativa ao mérito da causa foi devidamente apreciada pelo juízo de primeiro grau e pela 3ª Turma de Direito Penal, onde por unanimidade entenderam ter ficar comprovado que o nacional
CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONÇALVES
fora autor do crime tipificado no
art..
121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
que teve como vítima Matheus Ronam Andrade da Silva

ocorrido em
17/01/2016
.

De fato, após a testemunha ouvida durante a instrução processual, oitiva dos acusados e as demais provas carreadas aos autos, não restou qualquer dúvida quanto a materialidade e autoria delitiva do delito, pois de acordo com as declarações prestadas por Marcos Ramon Andrade da Silva, irmão do ofendido, ratificou os termos da acusação, afirmando que viu o revisionando Carlos Augusto de Campos Gonçalves entregar ao outro acusado Edvan Luis da Silva Sousa uma arma de fogo, bem como ouviu Carlos Augusto dizer que quem mandou dar um tiro na vítima foi ele.

Os relatos prestados pela testemunha Marcos Ramon Andrade da Silva são coerentes e contundentes, em relação a participação do acusado/revisionando no crime imputado, vez que o mesmo prestou as declarações repetindo sempre o mesmo relato, sem contradição.

Observa-se que o Conselho de sentença, acolheu a versão dos fatos, proposta pela acusação, na qual a vítima, MATHEUS RONAM ANDRADE DA SILVA e seu irmão MARCOS' RONAM ANDRADE DA SILVA, estavam em uma festa que acontecia no estabelecimento conhecido como "Balneário Piscina do Oliveira". No mesmo ambiente estavam EDVAN LUIS DA SILVA SOUSA, e seu irmão, o revisionando, CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GONÇALVES.

Em dado momento, MARCOS foi até o banheiro e viu quando CARLOS entregou uma arma para EDVAN. Ressalte-se que já existia uma rivalidade anterior entre a vítima e os dois irmãos agressores. Ato contínuo, a vítima foi até o banheiro e foi abordada pelos acusados EDVAN e CARLOS (revisionando), os quais lhe pediram um aperto de mão, dizendo as seguintes palavras (textuais): "VAMOS ESQUECER O QUE ACONTECEU, AQUELA CONFUSÃO NO NATAL, VAMOS DEIXAR PARA LÁ! ", e nesse momento aproveitando-se da aproximação da vítima o denunciado ÉDVAN, efetuou um disparo em direção a cabeça da vítima, à queima roupa, a qual caiu no chão. Em seguida, EDVAN empreendeu fuga em sua motocicleta
.

Ressalte-se ainda que a testemunha MARCOS, no momento que estava socorrendo a vítima, ouviu do denunciado CARLOS AUGUSTO, as seguintes textuais: "FOI BEM NO COCO ONDE EU MANDEI, E SAL PARA ESSE SAFADO."

Em que pese os argumentos do requerente, sua negativa de autoria, as provas colhidas indicam, sem dúvida, que o revisionando incorreu na prática do delito em discussão, restando comprovada a autoria e materialidade delitiva, pela coesão do depoimento da testemunha que presenciou a ação delituosa, muito embora seja irmão da vítima, nada há nos autos que contrarie o desconstitua suas declarações.

Por outro lado, a alegação que a condenação foi c
ontrário à evidência dos autos, já
foi objeto de análise quando do julgamento da apelação criminal, o que demonstra o objetivo claro do requerente de ver o reexame, por este Colegiado, de provas constantes no processo originário, hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 621 do CPP, não podendo ensejar, portanto, a desconstituição da coisa julgada.

O que se observa é que a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo Colegiado, com o fim de absolver o requerente, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional.

Nessa linha de raciocínio, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.

(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Por todo o exposto, considerando que a parte autora apenas tenta rediscutir matéria já analisada anteriormente pela 2ª Turma de Direito Penal, e, ante a a
usência de fatos novos que justifiquem a desconstituição da decisão do colegiado, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Belém/PA,
05
de abril de 2022

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/04/2022